Tribunal: STF
Processo: RHC 226454
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 57):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, TENDO EM VISTA QUE A PRETENSÃO FORMULADA PELO IMPETRANTE ENCONTRA ÓBICE NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ, O QUE A TORNA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 2. Agravo regimental não conhecido. 



     



    Busca o recorrente, em suma, a modificação do regime prisional para o semiaberto, sob a assertiva de que, além de a pena imposta não exceder a 08 (oito) anos de reclusão, ausente fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso, pois arrimado apenas na gravidade abstrata do delito – roubo circunstanciado.



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência do recurso ordinário (eDOC 79).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, a pretensão defensiva não merece acolhimento.



    2.1. De plano, porque, também na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, não merece conhecimento o agravo em que as alegações do agravante não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas mera reiteração sintetizada dos termos aduzidos na inicial do mandamus.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz, de fato, à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



     2.2. Lado outro, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Nessa esteira, em que pese a argumentação tecida pelo recorrente, no caso dos autos, o enfrentamento da questão de fundo, diretamente por esta Corte, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.



    Não é qualquer desses, no entanto, o caso do recorrente. Por todas, menciono o seguinte julgado desta Corte:



    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, j. 31.05.2016)



    2.3. Ainda que assim não fosse, o presente recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento porquanto a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Como cediço, a fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“



    A seu turno, a Súmula 719/STF enuncia que o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal:



    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    Sob esses prismas, ao analisar o inteiro teor do acórdão ora combatido, depreende-se que, malgrado a reprimenda final tenha alcançado patamar superior a 4 e não excedido a 8 anos, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça o regime prisional fechado, porquanto persistente a valoração negativa de ao menos uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (eDOC 57, p. 3):



    No caso, embora o Tribunal a quo tenha reduzido a pena privativa de liberdade do paciente para patamar superior a 4 e que não excede 8 anos de reclusão, manteve o regime inicial fechado com base na seguinte fundamentação (e-STJ fl. 35): 



    [...] as circunstâncias desfavoráveis do caso concreto, tais como o cometimento do crime na presença de criança e adolescente, em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, impedem, nos termos do § 3.º do art. 33, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração do regime fechado fixado na r. sentença.



    Extrai-se da transcrição supra que, além do concurso de agentes e do uso de arma de fogo, o recrudescimento do regime prisional possui lastro na existência de circunstância judicial desfavorável, qual seja, o fato de o crime ter sido praticado na presença de criança e de adolescente.



    Em consequência, não obstante o paciente seja primário, condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 e que não excede 8 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável configura fundamento idôneo e suficiente para o estabelecimento do regime inicial fechado, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    Não há, assim, que se falar ausência de motivação idônea, em prejuízo à pretensão deduzida pelo recorrente. Nesse mesmo sentido:



    “Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal” (HC 158667 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22.10.2019)



    “É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da valoração negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal” (RHC 144290 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29.09.2017)



    3. Dessarte, como o ato inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 



    Intime-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente